Tribunal: TJMT
Processo: 1017922-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017922-93.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[ROBERTINO DA SILVA (RECORRENTE), GENALDO MARQUES DA SILVA (RECORRENTE), GEIZIANE APARECIDA EGUES PEREIRA (RECORRENTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), HIGOR RIBEIRO SANTOS - CPF: 039.446.591-12 (RECORRENTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), JOSE ILDO MARTILIANO DA SILVA (VÍTIMA), AMADO DE OLIVEIRA - CPF: 022.538.041-26 (VÍTIMA), ADEILDO MARTILIANO DA SILVA - CPF: 064.672.931-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), HIGOR RIBEIRO SANTOS - CPF: 039.446.591-12 (TERCEIRO INTERESSADO), GENALDO MARQUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GEIZIANE APARECIDA EGUES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1017922-93.2019.8.11.0000

RECORRENTE: ROBERTINO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – TESES DEFENSIVAS TOTALMENTE DISSOCIADAS DO FEITO – NÃO ACOLHIMENTO – RECEBIMENTO E APRECIAÇÃO DO RECURSO COM AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO – ANÁLISE DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRONÚNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – MÉRITO – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – MEDIDA EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A despeito da alegada deficiência/ausência de defesa em razão da exposição de teses defensivas totalmente dissociadas do feito, revela-se o melhor caminho receber o recurso e apreciá-lo com amplo efeito devolutivo, analisando todas as particularidades da sentença de pronúncia, utilizando como base os argumentos defensivos que se aplicam ao caso, uma vez que dará maior celeridade ao julgamento do feito e resguardará os direitos inerentes ao réu, notadamente o contraditório e a ampla defesa.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
jus accusationis
, a hipótese de despronúncia ou a ausência do
animus necandi
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

A exclusão da qualificadora, na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelar absolutamente improcedente, em total descompasso com a prova coligida nos autos.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a manutenção da segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente demonstra propensão à prática de ilícitos penais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1017922-93.2019.8.11.0000

RECORRENTE: ROBERTINO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Em suas razões, suscita o apelante, preliminarmente, a nulidade do feito por ausência do incidente de insanidade mental, haja vista que
“o agente não tinha capacidade para apreciar o caráter ilícito ou determinar-se de acordo com a apreciação da causa”
. Requer, ainda, o reconhecimento da inimputabilidade do recorrente, alegando que
“no momento do crime ele estava sob efeito de entorpecentes”
.

No mérito, assevera
o desacerto do
decisum
recorrido, ao argumento de que não existem indícios suficientes de autoria, os quais, por se apresentarem extremamente frágeis, não podem ser utilizados para dar sustentáculo a uma decisão de admissibilidade da acusação. Quando não, requer a aplicação do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, dada a sua condição de usuário de drogas, ou que seja reconhecida a sua
inimputabilidade, alegando que
“no momento do crime ele estava sob efeito de entorpecentes”
.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, ou o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

Por fim, busca o recorrente a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que os motivos que anteriormente justificaram o decreto cautelar não mais subsistem.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de piso, em juízo de retratação, preservou a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela conversão do julgamento em diligência,
“para que se intime o acusado, pessoalmente, quanto à desídia de seu defensor, para, querendo, constituir novo patrono, hipótese em que deve ser reaberto o prazo para a apresentação de razões recursais”
, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020